Tribunal: TJSP
Processo: 2069855-37.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei de iniciativa parlamentar, que contempla autorização para instalação de equipamento eliminador de ar nas unidades consumidoras do sistema de abastecimento de água no Município de Mogi Mirim - Vício de iniciativa ou de invasão de reserva de competência administrativa do Chefe Executivo não verificado - Recentes precedentes do Órgão Especial - Previsão no

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei de iniciativa parlamentar, que contempla autorização para instalação de equipamento eliminador de ar nas unidades consumidoras do sistema de abastecimento de água no Município de Mogi Mirim - Vício de iniciativa ou de invasão de reserva de competência administrativa do Chefe Executivo não verificado - Recentes precedentes do Órgão Especial - Previsão no caso, porém, de que tudo se faria às expensas da concessionária - Disposição que atinge o equilíbrio econômico-financeiro próprio do contrato administrativo firmado e que traduz real isenção no preço do serviço, assim no tocante ao fornecimento e instalação do equipamento - Vulneração ao preceito dos artigos 117 e 120 da Constituição do Estado - Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000926257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2069855-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2069855-37.2020.8.26.0000
2
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2069855-37.2020.8.26.0000
Requerente: Prefeito do Município de Mogi Mirim
Requeridos: Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei de iniciativa
parlamentar, que contempla autorização para instalação de
equipamento eliminador de ar nas unidades consumidoras
do sistema de abastecimento de água no Município de
Mogi Mirim - Vício de iniciativa ou de invasão de reserva
de competência administrativa do Chefe Executivo não
verificado - Recentes precedentes do Órgão Especial -
Previsão no caso, porém, de que tudo se faria às expensas
da concessionária - Disposição que atinge o equilíbrio
econômico-financeiro próprio do contrato administrativo
firmado e que traduz real isenção no preço do serviço,
assim no tocante ao fornecimento e instalação do
equipamento - Vulneração ao preceito dos artigos 117 e
120 da Constituição do Estado - Ação julgada procedente.
VOTO No 29292
Cuida-se de ação promovida pelo Prefeito do
Município de Mogi Mirim, objetivando a declaração de inconstitucionalidade
da Lei Municipal no 6.174/2020 (dispõe sobre a instalação de equipamento
eliminador de ar nos hidrômetros da rede de água daquele município), ao
fundamento de que haveria afronta aos artigos 5o , 24, §§ 2o e 5o, 25, 47, II
e XVIII, 111 da Constituição do Estado, aplicáveis ao Município por força de
seu artigo 144.
Foi indeferida a liminar (fl. 143) e contra esta
decisão foi interposto agravo interno (fls. 166/171), o qual não foi conhecido
(fls. 179/183).
O Presidente da Câmara Municipal de Mogi
Mirim prestou informações defendendo a constitucionalidade da lei
impugnada (fls. 191/197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2069855-37.2020.8.26.0000
3
A Procuradoria do Estado, embora intimada, não
ofereceu manifestação (fl. 189).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça
pelo acolhimento da ação direta de inconstitucionalidade (fls. 201/204).
É o relatório.
Leis de conteúdo semelhante, editadas em
diversos outros Municípios, por iniciativa parlamentar, já tiveram a
inconstitucionalidade declarada por este Órgão Especial, v.g., a ADI no
2263920-08.2015.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Carlos Malheiros, j.
04/05/16; ADI no 9053594-92.2008.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, j.
14/01/2009. Sucede que, mais recentemente, e mesmo diante da
consideração do quanto levado ao Tema 917 da Suprema Corte, segundo o
qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei
que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura
ou atribuição de seus órgãos e nem do regime jurídico dos servidores
públicos (art. 61, par. 1o, II, ́a ́, ́c`, e `e`, da Constituição Federal”, a impor
então igual interpretação restritiva do art. 24, par. 2o, item 2, da Constituição
Estadual, a orientação referida se alterou, em especial a partir do
precedente seguinte, igualmente no sentido ainda de negar tratar-se de
matéria de exclusiva gestão ou administração:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 9.996, de 25 de setembro de 2017, do
Município de Santo André, que "dispõe sobre a
instalação
de
equipamento
denominado
'eliminador de ar' na tubulação do sistema de
abastecimento de água e dá outras providências"
Ato normativo que não usurpa atribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2069855-37.2020.8.26.0000
4
Chefe do Poder Executivo
Julgamento do
mérito ARE-RG 878.911, repercussão geral tema
917 do Colendo Supremo Tribunal Federal

"Reafirmação da jurisprudência desta Corte no
sentido de que não usurpa a competência
privativa do Chefe do Poder Executivo lei que,
embora crie despesa para a Administração
Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico
de servidores públicos (art. 61, §1o, II, 'a', 'c' e 'e',
da Constituição Federal)"
Não ocorrência de
ofensa à regra da separação dos Poderes Vício
de iniciativa
Inexistência
Rol de iniciativas
legislativas reservadas ao Chefe do Poder
Executivo é matéria taxativamente disposta na
Constituição Estadual A iniciativa parlamentar
não ofende o disposto nos artigos 5o e 47, incisos
II, XIV, da Constituição Estadual, por não veicular
matéria inserida na reserva da Administração
nem na reserva de iniciativa legislativa do Chefe
do Poder Executivo
Ademais, é pacífico na
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal o entendimento de que os entes
municipais possuem competência para legislar
sobre o serviço de fornecimento de água, por ser
tal questão matéria de interesse local, nos
termos do artigo 30, inciso I, da Constituição
Federal. Pedido improcedente. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 031075-62.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 22/05/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2069855-37.2020.8.26.0000
5
Data de Registro: 24/05/2019)
O caso em tela, porém envolve outra questão,
que diz com a interferência na fixação do preço do serviço, delegado a
concessionária contratada. E aqui já não se deslembrando que a causa de
pedir é aberta na ação direta, de modo a se poderem reconhecer outras
incompatibilidades constitucionais da lei combatida, independentemente
daquelas arguidas (STF, ADin n. 3.576-2/RS, Tribunal Pleno, rel. Min. Ellen
Gracie, j. 22.11.2006).
Certo
que
a
lei
impugnada,
depois
de
estabelecer que o consumidor pode solicitar à concessionária a instalação
do aparelho, no seu parágrafo único a esta impõe o respectivo atendimento
em trinta dias e, frise-se, às suas expensas. Vale dizer: fixa real isenção
pela instalação do equipamento, seja em relação aos hidrômetros já
existentes, seja em relação aos que futuramente o serão, mas de um modo
ou de outro atingindo o equilíbrio econômico-financeiro próprio do contrato
administrativo firmado. Mais, erige-se real isenção ao preço do serviço, no
tocante ao fornecimento e instalação do equipamento.
Esse, sem dúvida o ponto em que lei municipal
editada afronta os artigos 117 e 120 da Constituição Estadual, merecendo
por isso ver declarada sua inconstitucionalidade. Nesse sentido, recente
julgado do Órgão:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n.
4.204/2019,
de
iniciativa
parlamentar,
que
contempla
"autorização para instalação de
equipamento eliminador de ar nas unidades
consumidoras do sistema de abastecimento de
água" no Município de Mirassol. Vício de
iniciativa
ou
de
invasão
de
reserva
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2069855-37.2020.8.26.0000
6
competência administrativa do Chefe Executivo
que, em si, não se verifica. Precedentes mais
recentes do Órgão Especial. Previsão no caso,
porém, de que tudo se faria às expensas da
concessionária. Disposição que atinge o equilíbrio econômico-financeiro próprio do
contrato administrativo firmado e que traduz real
isenção no preço do serviço, assim no tocante ao
fornecimento e instalação do equipamento.
Vulneração ao preceito dos artigos 117 e 120 da
Constituição do Estado. Causa de pedir aberta
em ações como a presente. Ação direta julgada
procedente. (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade 216010-43.2019.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para
declarar a inconstitucionalidade da Lei no 6.174, de 18 de março de 2020 do
Município de Mogi Mirim.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator